Tribunal: STJ
Processo: 0300470-75.2018.8.24.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858898 - SC
(2025/0052814-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
JULIANA MENEZES ZANUZZO - SC034818
EMBARGADO
: ITOR ANGELO PINZETTA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: IRENE PARAVISI PINZETTA
ADVOGADOS
: VERÔNICA SIRLEI NICANOR SIMON - SC033858
DAIANA RIBEIROS - SC036647
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRATO DE SEGURO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno,
manteve a negativa de provimento ao agravo em recurso especial, fundamentando-
se na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto ao reexame de provas e
cláusulas contratuais, na Súmula n. 83 do STJ por conformidade do acórdão
recorrido à jurisprudência desta Corte sobre recusa securitária sem exigência de
exames médicos prévios, e nas Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF por ausência
de prequestionamento da tese relativa à aplicação da Lei n. 14.905/2024.
2. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do óbice do
prequestionamento à tese de incidência imediata da
sobre
Lei n. 14.905/2024
correção monetária pelo IPCA e juros pela Selic líquida, considerando que os
embargos de declaração prequestionadores na origem foram opostos antes da
entrada em vigor da referida lei.
3. A embargante também alega omissão quanto ao reconhecimento de que
correção monetária e juros moratórios são matéria de ordem pública, passível de
conhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA54042967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 864f284a-caaa-4fa4-b351-7c1de8a1c250

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões postas em discussão: (i) saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao aplicar o óbice do prequestionamento à tese de incidência
imediata da
considerando o momento de oposição dos
Lei n. 14.905/2024,
embargos de declaração na origem; e (ii) saber se correção monetária e juros
moratórios, sendo matéria de ordem pública, poderiam ser analisados de ofício em
sede de recurso especial, independentemente do prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as
questões relevantes para a controvérsia, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada.
6. A análise da tese jurídica sobre os consectários legais, nos moldes da
exigia o debate prévio na instância de origem, o que não
Lei n. 14.905/2024,
ocorreu, configurando-se o óbice das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
7. A jurisprudência consolidada do STJ exige que o Tribunal de origem emita
juízo de valor sobre a tese jurídica suscitada para configuração do
prequestionamento, o que não foi verificado no caso concreto.
8. Permitir a discussão originária do tema nesta instância configuraria supressão de
instância, vedada pelo ordenamento jurídico processual.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa,
sendo cabíveis apenas para sanar vícios intrínsecos ao julgado, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
10

. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, o que não ocorreu no caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022; CC, arts. 757 e 766.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
AREsp n. 2.741.636/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17.3.2025; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.919.305/SP,
25.10.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 864f284a-caaa-4fa4-b351-7c1de8a1c250

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 864f284a-caaa-4fa4-b351-7c1de8a1c250

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858898 - SC (2025
/0052814-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES - RJ084676
KEILA
CHRISTIAN
ZANATTA
MANANGÃO
RODRIGUES - SP327408
JULIANA MENEZES ZANUZZO - SC034818
EMBARGADO
: ITOR ANGELO PINZETTA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: IRENE PARAVISI PINZETTA
ADVOGADOS
: VERÔNICA SIRLEI NICANOR SIMON - SC033858
DAIANA RIBEIROS - SC036647
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRATO DE SEGURO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, manteve
a negativa de provimento ao agravo em recurso especial, fundamentando-se na
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto ao reexame de provas e cláusulas
contratuais, na Súmula n. 83 do STJ por conformidade do acórdão recorrido à
jurisprudência desta Corte sobre recusa securitária sem exigência de exames médicos
prévios, e nas Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF por ausência de
prequestionamento da tese relativa à aplicação da Lei n. 14.905/2024.
Documento eletrônico VDA52299369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:47
Código de Controle do Documento: 4a559a69-899d-423c-aa2b-242d34d3b953

2. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do óbice do prequestionamento
à tese de incidência imediata da
sobre correção monetária pelo
Lei n. 14.905/2024
IPCA e juros pela Selic líquida, considerando que os embargos de declaração
prequestionadores na origem foram opostos antes da entrada em vigor da referida lei.
3. A embargante também alega omissão quanto ao reconhecimento de que correção
monetária e juros moratórios são matéria de ordem pública, passível de
conhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões postas em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao aplicar o óbice do prequestionamento à tese de incidência imediata da
considerando o momento de oposição dos embargos de
Lei n. 14.905/2024,
declaração na origem; e (ii) saber se correção monetária e juros moratórios, sendo
matéria de ordem pública, poderiam ser analisados de ofício em sede de recurso
especial, independentemente do prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as
questões relevantes para a controvérsia, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada.
6. A análise da tese jurídica sobre os consectários legais, nos moldes da
exigia o debate prévio na instância de origem, o que não
Lei n. 14.905/2024,
ocorreu, configurando-se o óbice das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
7. A jurisprudência consolidada do STJ exige que o Tribunal de origem emita juízo
de valor sobre a tese jurídica suscitada para configuração do prequestionamento, o
que não foi verificado no caso concreto.
8. Permitir a discussão originária do tema nesta instância configuraria supressão de
instância, vedada pelo ordenamento jurídico processual.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa,
sendo cabíveis apenas para sanar vícios intrínsecos ao julgado, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52299369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:47
Código de Controle do Documento: 4a559a69-899d-423c-aa2b-242d34d3b953

IV. DISPOSITIVO E TESE
10

. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, o que não ocorreu no caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022; CC, arts. 757 e 766.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
AREsp n. 2.741.636/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17.3.2025; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.919.305/SP,
25.10.2021.
RELATÓRIO
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 930-934 que, em agravo interno, manteve a negativa de
provimento ao agravo em recurso especial, com fundamento nos óbices das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ quanto ao reexame de provas e cláusulas, na Súmula n. 83 do STJ
por conformidade do acórdão recorrido à jurisprudência desta Corte sobre recusa
securitária sem exigência de exames médicos prévios, e nas Súmulas n. 211 do STJ e
282 do STF por ausência de prequestionamento da tese relativa à aplicação da
ao final, desproveu o agravo.
Lei n. 14.905/2024;
O acórdão foi assim ementado (fls. 930-931):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO.
RECUSA DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 5, 7, 83 e 211 do
STJ e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA52299369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:47
Código de Controle do Documento: 4a559a69-899d-423c-aa2b-242d34d3b953

2. A agravante sustenta que a recusa de pagamento de indenização, em razão de
omissão do segurado quanto à doença preexistente, é respaldada por precedentes do
STJ e questionam a aplicação da taxa legal conforme a Lei n. 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de pagamento de indenização
por omissão do segurado quanto à doença preexistente é válida, considerando a
ausência de exames médicos prévios exigidos pela seguradora.
4. Outra questão em discussão é a aplicação da correção monetária pelo índice IPCA e
dos juros pela taxa Selic líquida, conforme a Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida, pois a alteração do entendimento do acórdão
recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e análise de cláusulas
contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
considera ilícita a recusa securitária quando não houve a exigência de exames médicos
prévios.
7. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a tese suscitada impede o
necessário prequestionamento, conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: “1. A recusa de pagamento de indenização por omissão do
segurado quanto à doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames
médicos prévios. 2. A alteração do entendimento do acórdão recorrido que demanda
reexame de provas e cláusulas contratuais encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a tese impede o
prequestionamento, conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022; CC, arts. 757 e 766.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.741.636/SP,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em
17.3.2025;
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.919.305/SP,
25.10.2021.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão, porque o
acórdão aplicou o óbice do prequestionamento à tese de incidência imediata da
sobre correção pelo IPCA e juros pela Selic líquida, sem
Lei n. 14.905/2024
considerar que os embargos de declaração prequestionadores na origem foram
opostos em
antes da entrada em vigor da lei, inviabilizando o
24/4/2025,
prequestionamento naquele momento (fls. 939-941, 934).
Documento eletrônico VDA52299369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:47
Código de Controle do Documento: 4a559a69-899d-423c-aa2b-242d34d3b953

Afirma que há omissão quanto ao reconhecimento de que correção
monetária e juros moratórios são matéria de ordem pública, passível de
conhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, e que, para o período
anterior à vigência da
deve incidir exclusivamente a Taxa Selic,
Lei n. 14.905/2024,
com aplicação imediata das novas regras após
(fls. 940-941).
30/08/2024
Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão
indicada, nos termos do
IV e
II do CPC, bem como a publicação
art. 489,
art. 1.022,
exclusivamente em nome dos advogados indicados (fls. 941-942).
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos conforme certidão à
fls. 947-948.
É o relatório.
VOTO

No presente caso, os embargos não merecem acolhida, pois o acórdão
embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada.
O acórdão foi explícito ao assentar que a análise da tese jurídica sobre os
consectários legais, nos moldes da
exigia o debate prévio na
Lei n. 14.905/2024,
instância de origem, o que não ocorreu.
A ausência de manifestação do Tribunal
sobre o tema impede seu
a quo
conhecimento por esta Corte Superior, independentemente da data de vigência da
nova legislação, configurando-se o óbice das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA52299369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:47
Código de Controle do Documento: 4a559a69-899d-423c-aa2b-242d34d3b953

Ainda que a matéria referente aos juros moratórios e à correção monetária
seja de ordem pública, sua análise em sede de recurso especial não prescinde do
cumprimento do requisito do prequestionamento.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que,
para a configuração do prequestionamento, é indispensável que o Tribunal de origem
tenha emitido juízo de valor sobre a tese jurídica suscitada, o que não se verificou no
caso concreto.
Permitir a discussão originária do tema nesta instância configuraria
supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual.
Ademais, o acórdão embargado consolidou seu entendimento principal
com base na jurisprudência pacífica desta Corte, ao reconhecer a ilicitude da recusa
da seguradora em pagar a indenização quando não exige a realização de exames
médicos prévios do segurado, afastando a alegação de má-fé por omissão de doença
preexistente.
A decisão monocrática, mantida integralmente pelo colegiado, aplicou
corretamente os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a alteração das conclusões
do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e de
cláusulas contratuais, e da Súmula n. 83 do STJ, por estar o julgado em harmonia
com o entendimento deste Tribunal.
A questão processual que obstou a análise da nova lei foi devidamente
justificada no voto condutor, que destacou a ausência de manifestação do Tribunal
de origem sobre a tese, bem como a falha da parte recorrente em apontar violação
aos artigos 489 e 1.022 do CPC.
Conforme trecho expresso da decisão agravada, "observa-se que o
Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, deixou de se manifestar
Documento eletrônico VDA52299369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:47
Código de Controle do Documento: 4a559a69-899d-423c-aa2b-242d34d3b953

sobre a tese suscitada, inexistindo, assim, o necessário prequestionamento. Ademais,
verifica-se que a agravante não apontou omissão quanto à ausência de manifestação
da Corte local sob a ótica da violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC, circunstância
que impede a análise da referida tese neste momento recursal" (fl. 934).
Fica evidente, portanto, que a embargante não busca sanar um vício
intrínseco ao julgado, mas sim rediscutir o mérito da causa e manifestar seu
inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.
Os embargos de declaração, no entanto, não se prestam a essa finalidade,
possuindo seus contornos e hipóteses de cabimento estritamente delineados no
do Código de Processo Civil. A pretensão de obter um novo julgamento
art. 1.022
da matéria, por via inadequada, não pode ser admitida.
Nesse contexto, a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Desse modo, inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos presentes
embargos é medida que se impõe, uma vez que o acórdão recorrido se encontra
devidamente fundamentado e abordou todos os pontos necessários à resolução da
controvérsia, em estrita observância às normas processuais e à jurisprudência
consolidada desta Corte.
Documento eletrônico VDA52299369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:47
Código de Controle do Documento: 4a559a69-899d-423c-aa2b-242d34d3b953

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52299369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:47
Código de Controle do Documento: 4a559a69-899d-423c-aa2b-242d34d3b953

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.858.898 / SC
Número Registro: 2025/0052814-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03004707520188240068
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - SP327408
JULIANA MENEZES ZANUZZO - SC034818
AGRAVADO
: ITOR ANGELO PINZETTA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: IRENE PARAVISI PINZETTA
ADVOGADOS : VERÔNICA SIRLEI NICANOR SIMON - SC033858
DAIANA RIBEIROS - SC036647
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - SP327408
JULIANA MENEZES ZANUZZO - SC034818
Documento eletrônico VDA54010393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:37
Código de Controle do Documento: 8799ec30-3e27-4732-bcd4-325a9ede562f

EMBARGADO : ITOR ANGELO PINZETTA - ESPÓLIO
EMBARGADO : IRENE PARAVISI PINZETTA
ADVOGADOS
: VERÔNICA SIRLEI NICANOR SIMON - SC033858
DAIANA RIBEIROS - SC036647
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:37
Código de Controle do Documento: 8799ec30-3e27-4732-bcd4-325a9ede562f